Tribunal: TJSP
Processo: 1049728-50.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049728-50.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO, é embargada
TALITA MARTINS DE ALMEIDA BELO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049728-50.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
2
Voto no 35.104
Embargos de declaração no 1049728-50.2019.8.26.0576/50000
Embargante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Embargada: TALITA MARTINS DE ALMEIDA BELO SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício de omissão.
Rejeição. Acórdão embargado que enfrentou as questões postas
em discussão com apoio em motivação adequada e suficiente para
justificar o posicionamento adotado. Embargos rejeitados.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO opôs os
presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, alegando que o acórdão de fls. 294/296, ao negar provimento ao seu recurso,
incorreu em vício de omissão pois “não considerou a tese do ente público local no sentido de
que o SUS possui alternativas terapêuticas disponíveis, cuja ineficácia não foi demonstrada pelo
Embargado em sua exordial através de laudo médico fundamentado”.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante de
correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, porque o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou a questão posta em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou (a) que
a autora é portadora de diabetes mellitus, tipo I, desde os 13 anos de idade, e por
recomendação médica necessita, com urgência, do uso contínuo de INSULINA
DEGLUDECA 04 e INSULINA ASPARTE, pois já está com retinopatia diabética
estabelecida; c) que esses medicamentos, com registro na ANVISA, embora não sejam os
únicos disponíveis para tratamento de diabetes, foram os indicados para estabilizar ou
postergar complicações micro e macro vasculares, porque demonstram “em estudos
menor frequência de hipoglicemias”, conforme esclarecido a fl. 17.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento
do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006,
p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto
embargado, e não no cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato
Nalini).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049728-50.2019.8.26.0576/50000 -Voto no
3
Ante o exposto, não tendo ocorrido omissão, nem violação dos
dispositivos prequestionados, os embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator